Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744020-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: NELSY MARIA GOMES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas duas partes - NELSY MARIA GOMES e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pela segunda embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, aos embargados para contrarrazões. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator